Tribunal: TJSP
Processo: 1038140-46.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de indenização por danos materiais, proposta pela adquirente - Extinção do processo com resolução do mérito - Decadência reconhecida (art. 487, II, do CPC) - Apelo do autor - Prejudicial de mérito não configurada - Inaplicabilidade dos artigos 26 do CDC e 500/501 do CC - Incidência in casu do prazo do prescricional previsto no artigo 205 do CC - Reforma da

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de indenização por danos materiais, proposta pela adquirente - Extinção do processo com resolução do mérito - Decadência reconhecida (art. 487, II, do CPC) - Apelo do autor - Prejudicial de mérito não configurada - Inaplicabilidade dos artigos 26 do CDC e 500/501 do CC - Incidência in casu do prazo do prescricional previsto no artigo 205 do CC - Reforma da sentença que se impõe - Causa madura para julgamento, em observância do artigo 1.013, §3o, do CPC - Desnecessidade de produção de provas do feito - Vaga de garagem com medida em desacordo com o contratado - Ré que não se não apresentou fato impeditivo ou extintivo da autora - indenização devida - Cálculos apresentados não impugnados - Apelo provido, com inversão da sucumbência.